Tribunal: TJSP
Processo: 1050415-39.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Estabelecimento de ensino – Cursos de Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental e Médio à Distância (EJA-EaD-EF e EM) e de Técnico em Transações Imobiliárias - Procedimento administrativo – Suspensão de abertura de matrículas – Indeferimento de concessão de "visto confere" em relação aos certificados de conclusão dos anos letivos de 2019 e 2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Estabelecimento de ensino – Cursos de Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental e Médio à Distância (EJA-EaD-EF e EM) e de Técnico em Transações Imobiliárias - Procedimento administrativo – Suspensão de abertura de matrículas – Indeferimento de concessão de "visto confere" em relação aos certificados de conclusão dos anos letivos de 2019 e 2020 (publicação do nome dos alunos concluintes no GDAE/SED).

Preliminar – Inadequação da via eleita – Matéria que prescinde de dilação probatória – Preliminar rejeitada.

Mérito – Instituição de ensino - Cursos de Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental e Médio à Distância (EJA-EaD-EF e EM) – Pretensão à cassação da determinação da suspensão de abertura de novas matrículas – Inadmissibilidade – Irregularidades constatadas pela autoridade impetrada não afastadas pela apelante – Presunção de veracidade do ato administrativo não ilidida - Ato impugnado em consonância com a Deliberação CEE 191/2020, o interesse público e a proteção ao estudante.

Mérito - Instituição de ensino – Cursos de Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental e Médio à Distância (EJA-EaD-EF e EM) e de Técnico em Transações Imobiliárias - Pretensão à concessão do "visto confere" aos alunos matriculados até a data da instauração da Sindicância (15.07.2021) – Impetrante que possuía autorização para ministrar os cursos nos anos letivos de 2019 e 2020 – Possibilidade de emissão do "visto confere" quanto aos alunos que concluíram o curso em data anterior à instauração da Sindicância – - Aplicação da teoria do fato consumado e do princípio da boa-fé – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Ordem parcialmente concedida – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.